Tribunal: TJMT
Processo: 1036895-41.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036895-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IOLANDA MARINA DA SILVA - CPF: 173.403.811-04 (APELADO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PENSÃO POR MORTE DE MILITAR – FALECIMENTO DA MÃE MEEIRA – FILHA BENEFICIÁRIA/MEEIRA QUE REQUER A REVERSÃO DA COTA-PARTE DA PENSÃO RECEBIDA PELA MÃE FALECIDA - IMPOSSIBILIDADE – LEI ESTADUAL Nº 1.614/1961 VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR QUE PREVÊ A EXTINÇÃO PROPORCIONALMENTE DA PENSÃO COM O ÓBITO DO BENEFICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO A TESE RELATIVA AO “
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
” ALEGADO SOMENTE NO APELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO
- SENTENÇA REFORMADA.

1-
O direito à pensão por morte, segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é regido pela legislação em vigor à data do óbito do instituidor.

De acordo com a lei de regência, impõe-se a extinção proporcional em razão do falecimento de um dos beneficiários, de modo que não faz jus a reversão a cota parte do benefício então recebido pelo beneficiário falecido.

2 - Em razão da configuração da inovação recursal da tese relativa ao “
erro da Administração Pública
”, não ventilada em sede de primeiro grau, impõe-se a não análise, a fim de evitar supressão de instância.

3 -
Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV.

4 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADA/ APELADA:
IOLANDA MARINA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com Recurso de
Apelação Cível,
interposto Pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação
Ordinária de Conhecimento
com pedido de integralidade de pensão por morte nº 1036895-41.2017.8.11.0041, proposta por
Iolanda Marina da Silva
em face do Apelante, acolheu o pedido

formulado na inicial
, para

condenar o
Estado de Mato Grosso,
ao pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte de forma integral a partir da data da propositura da ação (6.12.2017) em valores atualizados a serem apurados em liquidação de sentença.

Consignou que, os valores deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Condenou o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso (ID. 23626085), contra a r. sentença, suscitando, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando que a partir do advento da Lei Complementar Estadual nº 560, de 31 de dezembro de 2014, entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2015, que, compete a Mato Grosso Previdência -MTPREV, a análise, do pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados.

No mérito, alega que, a r. sentença deve ser reformada em razão da inexistência de direito da apelada em reverter a cota parte do benefício, então recebido pela sua mãe falecida, pelos seguintes motivos; 1- a legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício não previa a reversão da pensão; 2 – do erro da Administração Pública:

Requer ainda, a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, bem como quanto ao índice de correção monetária.

Pugna pelo o provimento do recurso. Prequestiona toda a matéria aqui debatida, pugnando por expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos citados.

Nas contrarrazões (ID. 23626091), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, e a majoração do ônus da sucumbência para o patamar de 20%.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 26539979), manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, alegando que
a partir do advento da Lei Complementar Estadual nº 560, de 31 de dezembro de 2014, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2015, compete a Mato Grosso Previdência -MTPREV, a análise do pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]

(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/2/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

(VOTO MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessário
da sentença com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação
Ordinária de Conhecimento
com pedido de integralidade de pensão por morte nº 1036895-41.2017.8.11.0041, proposta por
Iolanda Marina da Silva
em face do Apelante, acolheu o pedido

formulado na inicial
, para

condenar o
Estado de Mato Grosso,

ao pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte de forma integral a partir da data da propositura da ação (6.12.2017) em valores atualizados a serem apurados em liquidação de sentença. Consignou que os valores deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Condenou o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos, em síntese, que, a Requerente, ora Apelada, é filha
do Ex-Policial Militar Januário Rodrigues da Silva, falecido em serviço em 1º.7.1966, deixando a requerente, conjuntamente com sua genitora, como beneficiárias de pensão por morte.

Alega que,
em 22.6.2013 sua genitora faleceu, e que diante desse fato, passa a ser a única beneficiária, pelo que requer o recebimento do valor total de pensão por morte.

Narra que, contudo,
desde o óbito de sua genitora continua recebendo apenas 50% (cinquenta por cento), do valor da pensão.

Relata que,
após incansáveis tentativas de resolver o impasse, solicitou informações à SAD/MT, que respondeu que a Requerente não possuía direito de receber a totalidade da pensão.

Assegura que,
detém o direito de herdeira e que depende exclusivamente do benefício de pensão para o próprio sustento.

Por essas razões, requer a procedência da ação, a fim de condenar o Requerido ao pagamento de pensão por morte de forma integral.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação,
argumentando que o pagamento somente é transferido no caso de existirem outros beneficiários menores ou incapazes, porém, não para aqueles que já recebem a sua cota parte da pensão.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, apenas a requerente manifestou-se requerendo o julgamento antecipado da lide.

Na sequência, em (1º-4-2019) o Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença, com o seguinte dispositivo:

[...] Acolho o pedido

formulado na inicial
, para

condenar o
Estado de Mato Grosso,
ao pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte de forma integral a partir da data da propositura da ação (06.12.2017)
em valores atualizados a serem apurados em liquidação de sentença.
Anoto que os valores da deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E. Condenou o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.
[...]

Dessa sentença, recorre o Estado de Mato Grosso.

Apelo do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso se insurge no mérito alega a inexistência do direito à reversão da cota-parte da pensão da falecida mãe da apelada, pelos seguintes motivos:

I - A legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício não previa a reversão da pensão:

Alega o apelante que, a legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício não previa a reversão da pensão, em razão de que quando do óbito do instituidor do benefício da pensão por morte, Sr. Januário Rodrigues da Silva, vigorava a Lei Estadual nº 1.614/1961.

Relata que com o falecimento da Sra. Maria Benedita da Silva ocorrido em 22-6-2013, a apelada pleiteou a reversão da cota-parte recebida por sua mãe, tendo sido concedido pela sentença com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 26/1993, que não era vigente quando do óbito do instituidor do benefício.

II - Do erro da Administração Pública:

No tocante ao erro da Administração Pública, alega o Apelante que o falecido à época do óbito, contava com 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de tempo de serviço, uma vez que entrou no serviço público estadual em 20 de janeiro de 1966 e faleceu em 1º de julho do mesmo ano.

Sustenta que o benefício de pensão por morte não poderia ter sido concedido à época, afirma que houve um erro da Administração Pública.

Pois bem. Passo a análise do item I, do apelo.

I - A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO NÃO PREVIA A REVERSÃO DA PENSÃO.

O cerne da questão reside em verificar se a autora ora apelada tem direito ao recebimento da quota parte da pensão deixada pela sua mãe, no percentual de 50% (cinquenta por cento), em razão do falecimento.

O Apelante alega à inexistência do direito à reversão da cota-parte a apelada, afirmando que a legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício não previa a reversão da pensão.

Pois bem.

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Tal entendimento encontra-se consolidado por meio da Súmula nº 340, do Superior Tribunal de Justiça, que diz:

Súmula 340, do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Com efeito, o óbito ocorreu em 1966 e, no caso, a lei vigente a ser aplicada ao caso concreto é a Lei Estadual nº 1.614/1961, que estabelecia no seu artigo 12, quem são os beneficiários da pensão por morte:

Veja-se:

Artigo 12: São beneficiários para efeito da pensão e assistência médica hospitalar;

a) esposa;

[...]

e) as filhas solteiras ou viúvas inválidas;

[...]

É fato comprovado que, a autora é filha e pensionista por morte do Sr. Januário Rodrigues da Silva, Policial Militar Inativo, falecido em 1º-7-1966, e, que quando do óbito restou sua esposa e a autora como dependentes, ou seja, a autora já é beneficiária de sua quota parte no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da pensão.

Ocorre que, conforme documentos juntados aos autos, a sua mãe meeira da pensão do D’cujus veio a falecer em 22-6-2013, ficando a autora como beneficiária, percebendo somente a sua cota parte (50%).

Dessa forma, a autora, ora apelada, por sua vez propôs ação ordinária de conhecimento com pedido de integralidade de pensão por morte, requerendo a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da integralidade da pensão, bem como ao pagamento dos valores à partir do óbito de sua genitora meeira da pensão, ocorrido em (22-6-2013).

O magistrado
a quo
, julgou procedente o pedido

formulado na inicial
, para
condenar o Requerido

ao pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte
de forma integral
.

Todavia, conforme já exposto, a Lei
Estadual nº 1.614/1961, vigente a data do óbito do instituidor, estabelecia no seu artigo 12, que as filhas solteiras ou viúvas inválidas, são beneficiários da pensão por morte, portanto, a requerente já é beneficiária de sua meação da pensão no percentual de 50%. Contudo, ante o falecimento da sua mãe meeira, a requerente requereu a
reversão da cota-parte, ou seja,
o recebimento da pensão de forma integral, por entender que tem respaldo em lei e direito a integralidade dos proventos.

No caso em exame, por outro lado, destaco que nos termos da lei de regência, qual seja, Lei Estadual nº 1.614/1961, em seu artigo 13, diz que, “
cessado o direito de um beneficiário de perceber a pensão, extingue-se proporcionalmente a pensão”.

Veja-se:

Artigo 13: Para a concessão de pensão torna-se ainda necessária a apresentação de certidão de óbito concernente ao associado,
extinguindo-se a pensão proporcionalmente nos seguintes casos
:

[...]

b) se a viúva ou filha solteira contraírem matrimônio;

c) pelo falecimento de qualquer dos beneficiários.

[...]

Há de observar que, no presente caso a parte apelada comprovou o falecimento de sua mãe, por meio da juntada de certidão de óbito, meeira da quota parte da pensão, bem como comprovou que já é beneficiária de 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte deixado pelo seu pai falecido.

Assim, a parte apelada não faz
jus
à quota parte da pensão por morte no percentual de (50%), a qual pertencia a sua mãe falecida, em razão de que nos termos da lei vigente à época, qual seja, Lei Estadual nº 1.614/1961, em seu artigo 13, previa que
com o falecimento de qualquer dos beneficiários, extingue-se a pensão proporcionalmente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA.
PRETENSÃO À REVERSÃO DE COTA PARTE DE OUTRA BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR
. DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Caso em que autora, na condição de companheira, pretende à reversão de cota parte de benefício de pensão, deferida originariamente à postulante, a dois filhos em comum com o instituidor, bem assim à corré Francisca Vasques de Barbalho, na qualidade de "maior designada", sendo esta última, atualmente, ainda beneficiária da pensão em questão. O juiz monocrático julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que inexistiria amparo legal à reversão pretendida;

2.
O direito à pensão por morte, segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é regido pela legislação em vigor à data do óbito do instituidor
;

3. Tendo o instituidor do benefício falecido em 23/09/1983, sob a vigência da Lei nº 3.807/1960, regulamentada pelo Decreto nº 83080/1979, inexiste amparo legal à reversão em questão, considerando o disposto no art. 40, da aludida Lei, com redação dada pela Lei nº 5.890, de 1973, que assim previa: "quando o número de dependentes ultrapassar a 5 (cinco), haverá reversão de quota individual a se extinguir, sucessivamente, aqueles que a ela tiverem direito, até o último", albergando a hipótese vertente, uma vez que restam apenas dois beneficiários da pensão em comento, quais sejam, a autora e a corré (Francisca Vasques Barbalho);

4. Apelação desprovida.

(TRF-5 - AC: 08000662520134058403, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 9/11/2017, 2ª Turma)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
PENSÃO POR MORTE. ÓBITO EM 1º.05.1985. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR.
DECRETO Nº 89.312/84.
REVERSÃO DE COTA-PARTE EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE OUTRO PENSIONISTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Sentença proferida na vigência do novo CPC/2015: remessa oficial não conhecida, a teor art. 496, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil. A matéria controvertida remanescente fica limitada as razões recursais.

2.
A concessão da pensão por morte, e mesmo a matéria relativa à reversão de cota-parte, é regida pela legislação instituidor, que, no caso é o Decreto nº 89.312/84.

3.

vigente na data do óbito do seu A lei vigente ao tempo da concessão do benefício de pensão por morte no caso concreto não permitia a reversão da parte percebida pelo dependente falecido ao pensionista sobrevivente, e sim, sua extinção, em conformidade com o inc. I do art. 50 do Decreto nº 89.312/1984.

4. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando suspensa a execução, enquanto perdurar a situação de pobreza da autora pelo prazo máximo de cinco anos, quando estará prescrita.

5. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido ante novas circunstâncias ou novas provas.

6. Remessa oficial não conhecida. Apelação provida para julgar improcedente o pedido inicial.

(TRF-1 - AC: 00181719220174019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 18/4/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 9/5/2018)

Desse modo, a lei de regência à época do óbito do instituidor, impõe a extinção proporcional em razão do falecimento da genitora da promovente, então beneficiária, de modo que não faz jus a reversão a cota do benefício então recebido pela sua falecida mãe.

DA TESE RELATIVA AO ITEM II, DO APELO.

II - DO ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

No tocante a tese relativa ao “
erro da Administração Pública”
, alega o Apelante que o falecido à época do óbito, contava com 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de tempo de serviço, uma vez que entrou no serviço público estadual em 20 de janeiro de 1966 e faleceu em 1º de julho do mesmo ano, e que o benefício de pensão por morte não poderia ter sido concedido à época, afirmando que houve um erro da Administração Pública.

Pois bem.

C
onsigno que no tocante a essa alegação,
denota-se que contudo,
esse argumento não merece análise, haja vista que, não foi apresentado no juízo de origem, portanto, uma vez que ausente qualquer manifestação do apelante em momento anterior a sentença, a apresentação de tal argumento, apenas nas razões de apelação, caracteriza indevida inovação recursal.

A propósito:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MATÉRIAS DO RECURSO NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC).

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 0003334-02.2017.8.11.0087, julgado em 23/8/2019, publicado no DJE em 23/8/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA SEGURADORA IMPRESTABILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO PROVA DO SINISTRO.
ARGUMENTO QUE FOI SUSCITADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA
. ACIDENTE CAUSADO POR ENSILADEIRA ACOPLADA EM TRATOR. PARA QUE SEJA DEVIDA A INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT, DEVE ESTAR COMPROVADA, APENAS, A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO VEÍCULO NO ACIDENTE. ENSILADEIRA QUE PUXOU O BRAÇO DO AUTOR, ENSEJANDO A SUA AMPUTAÇÃO. VEÍCULO QUE, PORTANTO, PARTICIPOU E DEU CAUSA AO SINISTRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA.

- Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). (STJ - AgInt no REsp n. 1575062/MT. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/09/2016). HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

(TJ-SC - AC: 03002788420178240034 Itapiranga 0300278-84.2017.8.24.0034, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 09/10/2018, Quinta Câmara de Direito Civil).

Portanto, em razão da configuração da inovação recursal da tese relativa ao “
erro da Administração Pública
”,
deixo de analisar, a fim de evitar supressão de instância.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pelo Apelante.

Desse modo, considerando a inexistência de direito a reversão a cota-parte do benefício da pensão, em razão do falecimento da sua mãe/meeira, nos termos da lei vigente à época do fato (falecimento do beneficiário), não faz jus a apelada ao benefício pretendido.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Ilegitimidade passiva, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, por conseguinte,
REFORMO
o ato sentencial, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021